Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COPROPRIETÁRIA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. DÍVIDA AUFERIDA EM PROL DA FAMILIA. ÔNUS DA PROVA.
1. No regime de comunhão universal de bens, comunicam-se os bens presentes e futuros, assim como as dívidas, salvo as exceções legais.
2. É admitida penhora de bem indivisível, ficando preservada a quota do cônjuge alheio à execução.
3. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar exceção legal da comunhão de bens, tampouco que o valor auferido pelo cônjuge não foi revertido em prol do núcleo familiar.
4. Apelação conhecida e não provida.